Tribunal: TJMT
Processo: 1060584-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060584-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDA DAMACENO CUMINOTI - CPF: 810.438.996-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1060584-64.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível De Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Geralda Damaceno Cuminoti

Recorrido(s):

Ativos S.A. Securitizadora De Creditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DA DÍVIDA CEDIDA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação da origem do débito cedido, no valor de R$
485,72
– data da ocorrência em 05/04/2020, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral “in re ipsa”.

3. Entretanto, conforme se verifica do extrato Serasa, juntado na contestação, o Recorrente possui anotação preexistente, comandada pela
Financeira Itau Cbd S/A Credito
, no valor de R$1.191,07 – disponível em 24/04/2021, não havendo informações a respeito da ilegalidade desta.

4. A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922.

5. A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
DECLARAR
a inexistência do débito aqui litigado no valor de
R$ 485,72 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Dois centavos),
contrato de número 100444437, com data de inclusão em
07/05/2022
;
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação por danos morais;
Sem custas processuais e honorárias advocatícias (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023